Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737604-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACIO FERNANDES FILHO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n. 0734378-63.2023.8.07.0001 que indeferiu o requerimento de medida liminar para permanecer no processo de eleição destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (id 168979922 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi concedido (id 51175427). As eleições para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 foi realizada no dia 1o.10.2023. Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar quanto à perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a ação originária (mandado de segurança) não admite dilação probatória e as eleições já foram realizadas (id 52330567). O agravante apresentou petição em que afirma que despareceu o interesse na medida liminar veiculada no agravo de instrumento (id 52711262). A realização das eleições para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 faz perecer o objeto do agravo de instrumento. Verifico em consulta aos autos originários que a parte já foi orientada a tomar as medidas judiciais cabíveis em outra ação judicial específica (id 173921211 dos autos originários). O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada